Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-62.2013.8.11.0028
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002258-62.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO ROBERTO FONTOLAN - CPF: 039.984.258-61 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), STEFENE LAURA DA SILVA CURADO - CPF: 046.061.301-48 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE ANTES DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO ACORDO HOMOLOGADO – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO REALIZADO PELO EMBARGANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – BAIXA COMPLEXIDADE E CÉLERE TRAMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve sempre seguir a ótica do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANGELO ROBERTO FONTOLAN contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiros”
(Proc. nº 2258-62.2013.8.11.0028), ajuizada pelo apelante contra STEFENE LAURA DA SILVA CURADO, em razão do embargante ter requerido a homologação da desistência da ação em razão de ter firmado acordo com a parte embargada nos autos em apenso (Proc. 584-49.2013.8.11.0028), extinguiu o processo sem julgamento do mérito e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (Id.
133943934)

O apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários “em razão de que as partes da ação principal se compuseram amigavelmente, inclusive para liberar a restrição e bloqueio do imóvel do Apelante, e a Apelada manifestou nestes autos, pela perda de objeto e total desinteresse na continuidade do processo, (...) porque consta da sentença embargada que quem deu causa a extinção da demanda foi o pedido de desistência da ação realizado pelo embargante nos autos de Código nº. 85893.”

Sustenta que “uma vez que foram as partes que manifestaram nos autos, primeiro a Apelada, depois o Apelante, no sentido do desinteresse na continuidade da ação pela perda de objeto em decorrência do acordo firmado na ação principal, tem-se que, (...) não deve ser aplicada condenação em honorários advocatícios às partes, exatamente porque manifestarem de forma expressa nos autos a perda de objeto e desinteresse na continuidade da ação”

Afirma que nos termos do art. o § 10 do artigo 85 do CPC, resta evidenciado (...), que foi a Apelada quem deu causa ao ingresso da ação de embargos de terceiro, quando logrou em sede de tutela antecipada bloquear o imóvel pertencente de há muito tempo ao Apelante”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja invertido o ônus sucumbencial, já que não deu causa a propositura da ação, ou que os honorários sejam fixados em valor condizente com o trabalho realizado (Id.
133943934)

Nas contrarrazões vinculas ao Id.
133943934, a apelada pugna pena manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar proposta por ANGELO ROBERTO FONTOLAN em face do STEFANE LAURA DA SILVA CURADO.

O embargante requereu a homologação da desistência da ação em razão de motivo de ter firmado acordo com a parte embargada nos autos apensos a este de código: 85893.

É o relatório.

Decido.

A parte autora manifestou-se no sentido de não ter mais interesse no prosseguimento da demanda.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo embargante, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

CONDENO o Embargado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 15% do valor da causa, na forma do art.85, §2º do CPC/2015.

Em seguida a parte apelada interpôs embargos de declaração que foram julgados da seguinte forma:

“Trata-se de Embargos de Declaração STEFENE LAURA DA SILVA CURADO em face da sentença de ref. 38.

Sustenta a Embargante que fora proferida à Ref. 38 sentença sem resolução de mérito que condenou erroneamente a Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o Embargado desistiu da ação e por isso ela foi extinta.

Devidamente intimado o Embargado nada manifestou.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento. Decido.

O Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

A Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo que a sentença contém erro material quando da condenação à custa e honorários advocatícios.

Analisando minuciosamente a sentença atacada verifico que os embargos merecem provimento.

Isto porque consta na sentença embargada que quem deu causa a extinção da demanda foi o pedido de desistência da ação realizado pelo Embargante nos autos de código 85893.

Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de retificar a sentença embargada, com fundamento no art 1022 inciso III do CPC, nos termos que seguem, mantendo inalteradas as demais disposições:

Onde se lê: “CONDENO o Embargado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015.”

Passe a constar: “CONDENO o Embargante Angelo Roberto Fontolan ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015.

É incontroverso que os embargos foram extintos em razão da homologação do acordo firmado e, assim sendo, a distribuição do ônus sucumbencial deve respeitar o princípio da causalidade, devendo ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo, no caso, o embargante/apelante.

A propósito é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, §4º, DO CPC. 1. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil; 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA – julgado em 03/10/2006 – DJ 30/10/2006, p. 325 – grifei).

Quanto aos honorários advocatícios, o feito de origem envolve pedido de cancelamento da construção que recaiu sobre o imóvel adquirido pelo embargante/apelante do réu na ação de dissolução de união estável e partilha de bens em que a embargada/apelada era a autora.

Ao extinguir o feito a sentença fixou honorários em 15% sobre o valor da causa, o que acarretaria honorários no valor superior a R$ 80.000,00.

Levando-se em conta que a demanda se encerrou prematuramente, já que ao receber os embargos o magistrado determinou a citação da embargada/apelada e esta apresentou impugnação aos embargos de terceiro e logo em seguida uma petição informando sobre a celebração do acordo que encerrou os referidos embargos, não se mostra correto impor ônus sucumbencial tão elevado a parte perdedora, considerando o pouco tempo exigido de trabalho profissional, a rápida tramitação do processo, realmente não se justificaria a fixação de honorários advocatícios em percentual diverso do minimamente admitido pelo art. 85, §2º, do CPC.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 2.000,00.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022